Tribunal: TJPA
Processo: 0810196-58.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810196-58.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, FATIMA FERREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Processo n° 0810196-58.2025.8.14.0000

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: ESTADO DO PARÁ

Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Relatora:
Desa.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. ASTREINTES FIXADAS EM TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE E FINALIDADE COERCITIVA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que determinou ao Estado do Pará e ao Município de Marabá a imediata transferência da Sra. Fátima Ferreira da Silva para unidade hospitalar especializada, inclusive na rede privada se necessário, com custeio de despesas de acompanhante. A insurgência recursal se restringe à fixação da multa cominatória (astreintes) no valor de R$ 10.000,00 por dia, considerada desproporcional e suscetível de causar enriquecimento ilícito. O agravante requer concessão de efeito suspensivo e, ao final, a redução da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), imposta para assegurar o cumprimento da tutela de urgência, mostra-se desproporcional ou irrazoável, de modo a justificar sua redução ou suspensão em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa diária (astreintes), prevista no art. 537 do CPC, possui natureza coercitiva, sendo instrumento legítimo para compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer, especialmente em demandas que envolvem direitos fundamentais, como a saúde e a vida.

A decisão agravada demonstrou adequadamente a urgência da medida e a imprescindibilidade da cirurgia, evidenciando a prevalência dos direitos fundamentais da parte vulnerável sobre eventuais restrições administrativas ou orçamentárias.

A alegação genérica de “enriquecimento ilícito” não se coaduna com a natureza jurídica das astreintes, que não visam indenizar, mas assegurar a efetividade da ordem judicial, podendo ser revistas a qualquer tempo, mediante provocação no juízo de origem, nos termos do §1º do art. 537 do CPC.

O juízo de primeiro grau exerceu adequadamente os poderes de efetivação conferidos pelo art. 297 do CPC, estabelecendo valor condizente com a gravidade da situação e com o histórico de inércia do ente público, sem extrapolar os limites da razoabilidade.

A jurisprudência da própria Turma e dos tribunais superiores reconhece a possibilidade de imposição de astreintes contra a Fazenda Pública, inclusive para garantir tratamento médico urgente, ainda que os valores sejam significativos, desde que proporcionais à finalidade coercitiva.

Inexistem os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo, pois não foi demonstrado risco de lesão grave, de difícil ou impossível reparação, nem a probabilidade do direito, uma vez que a controvérsia recursal restringe-se ao valor da multa, sem impugnar o mérito da obrigação fixada na tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

·

A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC é medida coercitiva legítima para assegurar a efetividade de tutela de urgência em obrigações de fazer, inclusive contra a Fazenda Pública.

·

A fixação do valor das astreintes deve observar a proporcionalidade em relação ao bem jurídico tutelado, podendo ser revista a qualquer tempo pelo juízo de origem, mas não justifica, por si só, a suspensão dos efeitos da decisão.

·

A alegação de possível enriquecimento ilícito não invalida a imposição de multa coercitiva, desde que esta guarde pertinência com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, arts. 297, 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, AI nº 0808513-54.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023.

·

TJPA, AI nº 0819216-44.2023.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.07.2024.

·

STJ, AgRg no AREsp 420.158/PI, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 26.11.2013.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16.10.2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação Civil Pública de origem nº 0806841-53.2025.8.14.0028, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que tramitou na 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá. A autoridade interessada na demanda é FÁTIMA FERREIRA DA SILVA.

A ação originária foi proposta com pedido de tutela de urgência, tendo como objeto a determinação para que o Estado do Pará e o Município de Marabá providenciem, por meio de suas Secretarias de Saúde, a imediata transferência da Sra. Fátima Ferreira da Silva para unidade hospitalar especializada, inclusive na rede privada se necessário, com vista à realização de procedimento cirúrgico em razão de fratura. A decisão agravada deferiu integralmente a tutela requerida, determinando ainda o custeio, pelo poder público, de acompanhante com despesas de deslocamento, alimentação e hospedagem.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando, em síntese, que a imposição de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem qualquer limitação, revela-se desproporcional e irrazoável. Alega que tal medida fere os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo inclusive ensejar enriquecimento ilícito da parte adversa.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo. No mérito, pugna pela total reforma da decisão, com a consequente redução da multa imposta a patamares que reputa justos e proporcionais.

Em decisão de ID 27224075, indeferi pedido de efeito suspensivo.

O Ministério Público em parecer ID 28746459, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Examinando os termos do agravo, observa-se que o Estado do Pará não ataca o núcleo obrigacional — transferência imediata e realização do procedimento cirúrgico imprescindível —, mas concentra sua irresignação no valor das astreintes, reputando-o “excessivo”, e requer o efeito suspensivo com base em alegada desproporcionalidade e risco de “enriquecimento ilícito”.

Tal estratégia processual não se coaduna com os limites desta fase recursal, nem com a finalidade das astreintes, instituto de índole coercitiva, inerente à tutela de urgência em obrigações de fazer, e expressamente previsto no Código de Processo Civil.

De início, quanto à alegada desproporcionalidade da multa diária, registro que a decisão recorrida, sob cognição adequada ao incidente, evidenciou a necessidade de preservar a efetividade do provimento que tutela bens jurídicos de máxima hierarquia — saúde e vida —, ante a urgência demonstrada nos autos.

A própria decisão monocrática deixa claro que os documentos instruem a necessidade e urgência, e que a tutela visa evitar dano irreparável, com prevalência do direito fundamental à saúde. Em tal contexto, a multa não se presta a punir, mas a compelir o cumprimento célere da ordem, finalidade que, por definição, demanda patamar suficiente para superar a inércia do devedor.

Sob o prisma normativo, o art. 297 do CPC confere ao juiz poderes gerais de efetivação, e o art. 537 do CPC autoriza a imposição de multa coercitiva para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer, com possibilidade de modificação do valor a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, “se insuficiente ou excessivo”. Tais comandos deixam patente que o debate sobre o quantum das astreintes é matéria dinâmica e revisível no juízo de origem, sem necessidade de suprimir a eficácia da tutela que protege a integridade física da parte vulnerável. Assim, mesmo que o ente federativo reputasse elevado o valor atual, a via adequada seria a demonstração superveniente de cumprimento ou de desnecessidade do patamar fixado, submetendo ao juízo a quo pedido de adequação, como o próprio CPC permite, e não a suspensão da tutela que resguarda bem jurídico maior.

No que concerne ao pedido de efeito suspensivo, inexiste o
fumus boni iuris
em favor do agravante, pois a tese central limitou-se à crítica genérica da multa, sem infirmar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC reconhecidos pela decisão recorrida — probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela imprescindibilidade do tratamento de urgência, e perigo de dano grave à saúde e à vida —, nem demonstrar qualquer risco de irreversibilidade que obstaculize a tutela de urgência de natureza antecipada. Ao revés, a decisão ora em exame explicitou a urgência e a prevalência do direito à saúde, indeferindo, com razão, a suspensão pretendida.

Também não procede o argumento de “onerar a sociedade” como fundamento para afastar a multa. O dever constitucional de prestar assistência à saúde é imposto ao Estado pelo art. 196 da Constituição, e a tutela provisória, em hipóteses como a presente, concretiza esse mandamento, sem prejudicar o regime de responsabilidade fiscal, pois a própria legislação processual prevê instrumentos de ajuste do meio executivo (arts. 297 e 537 do CPC).

Logo, não há respaldo legal para condicionar a eficácia da ordem judicial a considerações orçamentárias genéricas, sobretudo quando demonstrado que o retardamento do cumprimento expõe a parte à deterioração de sua condição clínica, como assentado na decisão atacada.

Por fim, afasto a tese de “enriquecimento ilícito” veiculada no agravo, por inadequação lógica com a natureza das astreintes, cuja destinação e regime jurídico são definidos em lei processual como técnica de coerção para cumprimento específico. A multa não tem finalidade indenizatória e sua quantificação é passível de readequação, se e quando necessário, sem que isso imponha, nesta sede, a supressão dos efeitos da tutela nem a redução apriorística do patamar eleito pelo juízo, ainda mais diante do histórico de inefetividade narrado e da própria menção, na origem, à necessidade de majoração em face de descumprimento.

Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRAS DE INFRAESTRTURA EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. MULTA DIÁRIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PLEITO DE APLIAÇÃO DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO ACOLHIDO. URGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na origem trata-se de Ação civil pública ajuizada visando a realização de obras de infraestrutura na Escola Estadual de Ensino Médio Prof. Gerson Peres, localizada no município de Breves/PA; 2. Cinge-se a controvérsia recursal na pretensão da parte recorrente de afastar a multa diária estipulada, ou, alternativamente, reduzi-la, além de pleitear a prorrogação do prazo para cumprir a obrigação estabelecida pela decisão contestada; 3. O direito a educação é prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a tal serviço; 4. Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como "medidas necessárias", as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública; 5. No caso em questão, o juiz de primeira instância determinou a multa diária no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Em que pese a irresignação da parte recorrente, considero tais quantias razoáveis e proporcionais ao objetivo almejado e ao direito resguardado na espécie; 6. O prazo estipulado em 60 (sessenta) dias é pertinente devido à importância singular da demanda e à urgência inerente ao cumprimento da decisão objeto do recurso. A violação do direito à educação torna o adiamento do cumprimento da ordem injustificável, representando um risco iminente para os estudantes da rede pública de ensino; 7. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808513-54.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023).”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. PROPORCIONALIDADE DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Belém contra decisão que aplicou multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer, determinando o bloqueio de valores via SISBAJUD; 2. A decisão agravada fundamenta-se na inércia do Município em cumprir a ordem judicial ou comprovar seu cumprimento, bem como na vistoria técnica realizada pelo Ministério Público que constatou o descumprimento; 3. A imposição de astreintes visa garantir o cumprimento específico da obrigação e deve ser proporcional ao valor do bem jurídico tutelado, conforme previsto na legislação processual; 4. No presente caso, a multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), é mantida, sendo o bloqueio dos valores uma medida coercitiva para assegurar o cumprimento da decisão judicial; 5. Recurso desprovido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0819216-44.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/07/2024).”

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. POSSIBILIDADE DA TUTELA ANTECIPADA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

(...)

3. É possível a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda Pública para obriga-la a custear cirurgia cardíaca a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo determinar o bloqueio de verbas públicas. O direito fundamental, nestes casos, prevalece sobre as restrições financeiras e patrimoniais contra a Fazenda Pública. Precedentes.

Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 420.158/PI, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 26/11/2013, DJe de 9/12/2013).

Em síntese, os fundamentos do recurso não infirmam os pressupostos da decisão recorrida nem demonstram risco de lesão grave e de difícil reparação ao agravante. Ao contrário, persistem a plausibilidade do direito material à saúde e o perigo concreto de dano à parte interessada, justificando a manutenção integral do decisum que assegurou a transferência e o procedimento cirúrgico, bem como a preservação, por ora, do mecanismo coercitivo eleito para garantir a efetividade da ordem.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.
Belém(PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2025